Tribunal: TJDFT
Processo: 0701185-67.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INEFICÁCIA DE CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. PREMISSAS EQUIVOCADAS. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTEGRAÇÃO DO EXECUTADO À RELAÇÃO PROCESSUAL. CONTRARRAZÕES. CABIMENTO. FIXAÇÃO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, devendo a parte manejar os recursos extraordinários cabíveis a fim de reformar o decidido.
3. Ainda que opostos para fins de prequestionamento da matéria, o acolhimento dos embargos declaratórios depende da caraterização de algum dos vícios estabelecidos no Estatuto Processual vigente, o que não se verifica sobre a pretensão declaratória.
4. Perfectibilizada a relação processual na instância recursal, na forma do art. 331, § 2o, do CPC/15, e apresentada as contrarrazões pelo réu, são devidos os honorários de sucumbência, nos termos do art. 85 do CPC/02, caso haja a manutenção da sentença que indeferiu a petição inicial. Precedentes do STJ e desta Turma.
5. Embargos de declaração do Exequente conhecidos e não providos. Embargos de declaração do Executado conhecidos e providos.